Tribunal: TJMT
Processo: 1011002-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011002-69.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), FABIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 562.939.849-00 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (EMBARGADO), A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 11.522.727/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 10.968.970/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), IPANEMA DIESEL LTDA - CNPJ: 79.953.113/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA RUBIA FELITO - CPF: 015.913.829-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA RUBIA FELITO - ME - CNPJ: 05.338.078/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), N. M. FELITO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.246.188/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMERO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 13.064.841/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - CPF: 883.994.519-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - ME - CNPJ: 08.208.179/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011002-69.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CHEQUE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO - CRÉDITO CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, LEI 11.101/05 - AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011002-69.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: FABIO LUIZ DE OLIVEIRA

EMBARGADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Fabio Luiz de Oliveira
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – CHEQUE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se olvida de que o cheque é um título de crédito que goza de autonomia, contudo, no âmbito da Recuperação Judicial, há especificidades a serem observadas, de sorte ao menos na hipótese, necessária à prova da origem do crédito mencionado no cheque.

Conquanto oportunizada a prova da origem do cheque, o agravante não apresentou documentos hábeis que possibilitem concluir no sentido de existência da relação negocial.

Alega que o v. acórdão restou omisso no exame de diversas matérias suscitadas no recurso, em particular, que o crédito foi constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial. Realça o disposto no art. 49, da Lei n. 11.101/05.

Assevera, de outro turno, a desnecessidade de se comprovar a origem do crédito, porquanto consubstanciado em cheque.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, incluir o seu crédito no Quadro Geral de Credores.

Contrarrazões (id 54816962).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 55192995)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011002-69.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

De acordo com o embargante, o v. acórdão não examinou a questão sob o ponto de vista de que seu crédito fora constituído em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o que autoriza a sua inclusão na lista de credores.

Na hipótese, o embargante teve seu crédito, representado pelo Cheque n. 00008, no valor de R$ 952,00 (novecentos e cinquenta e dois reais), excluído do quadro geral de credores da recuperação judicial promovida pelo Grupo Felito, em razão de não ter comprovado a origem do crédito, embora oportunizado tanto pelo administrador judicial, quanto pelo juízo.

O v. acórdão, ao manter a decisão agravada, entendeu que, dada particularidades, se mostrava devida a comprovação da origem do crédito, como consignado:

No caso, em particular, conquanto o Juízo tenha oportunizado ao agravante a juntada de documentos que comprovassem a origem do crédito, este tão somente justificou se tratar de empréstim pessoal e juntou recibos de pagamento de juros. Chama atenção o fato de que a cártula não foi apresentada à instituição bancária sacadora. De outra via, não se tem como verificar qual o valor do mútuo, encargos cobrados, nem mesmo se a suposta quantia disponibilizada foi utilizada em benefício da recuperanda. Ademais, cumpre registrar que há um número considerável de situações semelhantes a aqui discutida, vale dizer, pretensão de inclusão de créditos representados por cheques, com suposta origem em mútuo, na relação de credores do plano de recuperação judicial do Grupo Felito, o que gera certa dúvida quanto à regularidade da relação negocial.

Neste caso, ainda que se trate de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial, o que, a princípio, ficaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, da Lei n. 11.101/05, certo é que o embargante não observou o disposto no art. 9o, da referida lei, vale dizer, demonstrar a origem do crédito, o que levou a sua exclusão do quadro geral de credores.

Sob tal perspectiva, não há omissão a ser sanada.

A bem da verdade, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020